Tribunal: TJMT
Processo: 1009846-74.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009846-74.2019.8.11.0002
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO RÉU. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CADEIA POSSESSÓRIA. ACESSÃO DA POSSE (ACCESSIO POSSESSIONIS). COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRAZO DE 15 ANOS IMPLEMENTADO. CONTESTAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE NÃO INTERROMPE A PACIFICIDADE DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária e declarou o domínio do autor sobre o imóvel descrito na inicial, determinando a expedição de mandado ao cartório de registro de imóveis para abertura de matrícula em nome do autor.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de usucapião, sob os argumentos de que os contratos particulares de cessão de direitos possessórios carecem de validade jurídica e de que nenhum dos possuidores anteriores comprovou posse qualificada; e (ii) acolhimento do pedido contraposto de reintegração de posse, uma vez que a contestação e o pedido contraposto configuram oposição do proprietário registral, constituindo marco interruptivo da pacificidade da posse a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a cadeia possessória apresentada pelo apelado está suficientemente comprovada e é apta à configuração da usucapião extraordinária; e (ii) saber se a contestação apresentada pelo proprietário registral constitui marco interruptivo da pacificidade da posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A usucapião extraordinária, disciplinada no art. 1.238 do Código Civil, exige posse ininterrupta e sem oposição, com animus domini, pelo prazo de quinze anos, independentemente de justo título e de boa-fé.
5. O art. 1.243 do Código Civil autoriza ao possuidor acrescentar à sua posse a dos antecessores, instituto denominado accessio possessionis, desde que demonstrado o vínculo jurídico entre os antecessores e o sucessor e que todas as posses sejam contínuas, pacíficas e mansas, com ânimo de dono.
6. A prova documental comprova o encadeamento sucessivo da posse, mediante registro de direito de posse em nome do primeiro possuidor, firmado em 2001 com reconhecimento pela Associação de Moradores, instrumento particular de cessão para o segundo possuidor, em agosto de 2015, cessão subsequente para terceiro possuidor, também em agosto de 2015, e, por fim, transferência ao autor da ação, em fevereiro de 2019, o que revela que a cadeia possessória é contínua, coerente e sem lacunas.
7. A ausência de instrumento público ou de anuência do proprietário registral nos contratos de cessão não infirma a validade da cadeia possessória para fins de usucapião, pois o que se exige é a demonstração da relação fática com o bem e do animus domini ao longo do tempo, e não a forma do instrumento que ampara o direito do possuidor.
8. A oposição capaz de interromper o curso da prescrição aquisitiva não se confunde com a contestação de ação de usucapião, pois pressupõe resistência efetiva e contemporânea ao exercício da posse, manifestada por iniciativas concretas que perturbem ou interrompam o poder de fato do possuidor, de forma que a contestação constitui exercício regular do direito de defesa processual e não interfere na posse exercida.
9. O Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo legal se complete no curso da ação de usucapião, pois a contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor.
10. Além disso, o prazo de quinze anos consumou-se em 2016, antes do registro da propriedade em nome do apelante (maio/2018) e do ajuizamento da ação (agosto/2019), razão pela qual a contestação apresentada em momento posterior não tem aptidão para retirar das posses já exercidas a qualidade de mansas e pacíficas.
11. O reconhecimento da posse ad usucapionem por tempo suficiente à aquisição da propriedade afasta a configuração de esbulho e conduz à improcedência do pedido contraposto de reintegração de posse deduzido em contestação pelo réu.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 1.238 e 1.243; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.799.625/SP e REsp n. 1.909.276/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009846-74.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 021.864.451-58 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), EDSON VENTURA DA COSTA - CPF: 569.664.151-20 (APELANTE), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), Walldyvino da Costa Filho (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO RÉU. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CADEIA POSSESSÓRIA. ACESSÃO DA POSSE (
ACCESSIO POSSESSIONIS
). COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRAZO DE 15 ANOS IMPLEMENTADO. CONTESTAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE NÃO INTERROMPE A PACIFICIDADE DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária e declarou o domínio do autor sobre o imóvel descrito na inicial, determinando a expedição de mandado ao cartório de registro de imóveis para abertura de matrícula em nome do autor.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de usucapião, sob os argumentos de que os contratos particulares de cessão de direitos possessórios carecem de validade jurídica e de que nenhum dos possuidores anteriores comprovou posse qualificada; e
(ii)
acolhimento do pedido contraposto de reintegração de posse, uma vez que a contestação e o pedido contraposto configuram oposição do proprietário registral, constituindo marco interruptivo da pacificidade da posse a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a cadeia possessória apresentada pelo apelado está suficientemente comprovada e é apta à configuração da usucapião extraordinária; e
(ii)
saber se a contestação apresentada pelo proprietário registral constitui marco interruptivo da pacificidade da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A usucapião extraordinária, disciplinada no art. 1.238 do Código Civil, exige posse ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
, pelo prazo de quinze anos, independentemente de justo título e de boa-fé.

5. O art. 1.243 do Código Civil autoriza ao possuidor acrescentar à sua posse a dos antecessores, instituto denominado
accessio possessionis
, desde que demonstrado o vínculo jurídico entre os antecessores e o sucessor e que todas as posses sejam contínuas, pacíficas e mansas, com ânimo de dono.

6. A prova documental comprova o encadeamento sucessivo da posse, mediante registro de direito de posse em nome do primeiro possuidor, firmado em 2001 com reconhecimento pela Associação de Moradores, instrumento particular de cessão para o segundo possuidor, em agosto de 2015, cessão subsequente para terceiro possuidor, também em agosto de 2015, e, por fim, transferência ao autor da ação, em fevereiro de 2019, o que revela que a cadeia possessória é contínua, coerente e sem lacunas.

7. A ausência de instrumento público ou de anuência do proprietário registral nos contratos de cessão não infirma a validade da cadeia possessória para fins de usucapião, pois o que se exige é a demonstração da relação fática com o bem e do
animus domini
ao longo do tempo, e não a forma do instrumento que ampara o direito do possuidor.

8. A oposição capaz de interromper o curso da prescrição aquisitiva não se confunde com a contestação de ação de usucapião, pois pressupõe resistência efetiva e contemporânea ao exercício da posse, manifestada por iniciativas concretas que perturbem ou interrompam o poder de fato do possuidor, de forma que a contestação constitui exercício regular do direito de defesa processual e não interfere na posse exercida.

9. O Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo legal se complete no curso da ação de usucapião, pois a contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor.

10. Além disso, o prazo de quinze anos consumou-se em 2016, antes do registro da propriedade em nome do apelante (maio/2018) e do ajuizamento da ação (agosto/2019), razão pela qual a contestação apresentada em momento posterior não tem aptidão para retirar das posses já exercidas a qualidade de mansas e pacíficas.

11. O reconhecimento da posse
ad usucapionem
por tempo suficiente à aquisição da propriedade afasta a configuração de esbulho e conduz à improcedência do pedido contraposto de reintegração de posse deduzido em contestação pelo réu.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 1.238 e 1.243; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.799.625/SP e REsp n. 1.909.276/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo réu
EDSON VENTURA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de usucapião autuada sob o n. 1009846-74.2019.8.11.0002, ajuizada por
MARCOS JOSÉ DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar o domínio do autor sobre o imóvel objeto da lide e determinou a expedição de mandado ao Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande para abertura de matrícula em seu nome (id. 327896887).

Na petição inicial, o requerente pleiteou a declaração de domínio sobre o lote urbano n. 01, quadra 84, situado no Bairro Jardim Eldorado, no Município de Várzea Grande, com área aproximada de 360m2. Fundamentou sua pretensão com base no artigo 1.238 do Código Civil, sob a alegação de que exerce posse sobre o bem de forma mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
, por si e por seus antecessores, desde o ano de 2001, com base em instrumentos particulares sucessivos de cessão de direitos possessórios. Requereu, assim, a declaração de domínio e a consequente expedição de mandado ao Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande para abertura de matrícula em seu nome (id. 327896403).

O réu, citado, apresentou contestação. Arguiu a ausência de posse prolongada e o não preenchimento do prazo previsto no artigo 1.238 do Código Civil, pois o autor somente teria adquirido a posse em 2018. Afirmou ser o legítimo proprietário do lote, com registro em cartório, e classificou os contratos de cessão de direitos possessórios apresentados pelo requerente como "meros documentos sem validade jurídica", por carecerem de instrumento público e de autenticação formal, e por nenhum dos supostos posseiros ter comprovado posse mansa e pacífica sobre o bem.

Sustentou, ainda, que a conduta do autor, ao ajuizar a ação de usucapião, configura esbulho. Com base nessa premissa, formulou pedido contraposto de proteção possessória e requereu a improcedência do pedido inicial (id. 327896440).

Em impugnação à contestação, o requerente reiterou suas alegações e invocou o artigo 1.243 do Código Civil para fundamentar o direito de somar à sua posse a dos antecessores, figura jurídica conhecida como
accessio possessionis
(id. 327896446).

Saneado o feito, o juízo designou audiência de instrução e julgamento, na qual foi promovida a oitiva das partes (id. 327896880).

Após apresentação de memoriais, o Juízo a quo proferiu sentença de procedência dos pedidos autorais (id. 327896887).

Fundamentou que, com amparo no artigo 1.243 do Código Civil, é possível a soma da posse do requerente à de seus antecessores, concluindo que a cadeia possessória teve início em 28/junho/2001, com contrato firmado entre Raul Soares Ferreira Júnior e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, transmitindo-se sucessivamente a Maria Almeida Leite, a Débora Boa Ventura e, por fim, ao autor da ação (id. 327896887).

Consignou, ainda, que, a despeito de o requerente ter declarado em audiência que adquiriu o imóvel apenas em 2018, os documentos acostados à inicial demonstravam cadeia possessória sucessiva e ininterrupta desde 2001, sem demonstração de interrupção ou oposição ao longo do período. Assim, entendeu como comprovada a posse mansa, pacífica e contínua por mais de 18 anos, suficiente ao preenchimento do requisito temporal previsto no artigo 1.238 do Código Civil.

Com base nesses fundamentos, declarou a aquisição do domínio do autor sobre o lote n. 01, quadra 84, Bairro Jardim Eldorado, com área de 484,79m2, conforme memorial descritivo, determinou a expedição de mandado ao Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande para abertura de matrícula em nome do autor e rejeitou o pedido contraposto do réu de proteção possessória. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os efeitos da gratuidade de justiça (id. 327896887).

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação.

Em síntese, reitera os argumentos veiculados em sede de contestação e memoriais finais, no sentido de que é o legítimo proprietário do lote, com registro na matrícula imobiliária n. 110.348 do Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande, o que confere presunção de veracidade e oponibilidade
erga omnes
. No mais, afirma que a pretensão do apelado estaria embasada exclusivamente em contratos particulares de cessão de direitos possessórios, firmados sem a anuência do proprietário registral e sem a devida comprovação de posse qualificada ao longo de todo o período exigido em lei.

Defende, ademais, que a contestação apresentada nos autos e o pedido contraposto de reintegração de posse materializam a oposição do legítimo proprietário à posse do apelado, configurando marco interruptivo da pacificidade a partir da citação, circunstâncias que a sentença teria ignorado (id. 327896888).

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para que o pedido de usucapião seja julgado improcedente, bem como seja acolhido o pedido contraposto de reintegração de posse (id. 327896888).

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo não provimento do recurso (id. 327896890).

Sustenta que o apelante não juntou escritura pública do imóvel aos autos, limitando-se a apresentar documento de cadastro imobiliário da prefeitura, e que, na própria contestação, sequer informou desde quando seria proprietário do bem. Em contraponto, afirma que o conjunto probatório comprova a posse por mais de 18 anos, com a soma das posses de Raul Soares Ferreira Júnior (2001), Maria Almeida Leite (2015), Débora Boa Ventura (2015) e do apelado (2019), sem interrupção ou oposição, em plena conformidade com os artigos 1.238 e 1.243 do Código Civil (id. 327896890).

Argumenta que o registro imobiliário, embora demonstre a propriedade formal, não se sobrepõe à posse qualificada e prolongada exercida pelo prazo suficiente à prescrição aquisitiva (id. 327896890).

Em arremate, reputa insustentável a alegação de esbulho, pois o apelante jamais exerceu posse direta ou indireta sobre o bem, o que torna inviável qualquer tutela possessória em seu favor (id. 327896890).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
EDSON VENTURA DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de usucapião extraordinária autuada sob o n. 1009846-74.2019.8.11.0002, ajuizada por
MARCOS JOSÉ DA SILVA
, julgou procedente o pedido para declarar o domínio do apelado sobre o lote urbano n. 01, quadra 84, Bairro Jardim Eldorado, e rejeitou o pedido contraposto de reintegração de posse (id. 327896887).

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se a cadeia possessória apresentada pelo apelado está suficientemente comprovada e se é apta à configuração da usucapião extraordinária, bem como se a contestação apresentada pelo proprietário registral constitui marco interruptivo da pacificidade da posse.

Apesar dos argumentos recursais, a sentença deve ser mantida.

A usucapião extraordinária, disciplinada no artigo 1.238 do Código Civil, exige posse por quinze anos, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
, independentemente de justo título e de boa-fé.

Para efeito de cômputo desse prazo, o artigo 1.243 do mesmo diploma autoriza ao possuidor acrescentar à sua posse a dos antecessores, instituto que a doutrina e a jurisprudência denominam
accessio possessionis
, desde que todas ostentem as mesmas qualidades, ou seja, contínuas, pacíficas e mansas, com ânimo de dono.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a
accessio possessionis
“
traduz-se na possibilidade de acrescer, para fins de implemento do prazo prescricional aquisitivo, a posse exercida anteriormente, contanto que todas sejam contínuas e pacíficas
” (STJ, REsp n. 1.799.625/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/junho/2023).

Para sua aplicação, é imprescindível a demonstração do vínculo jurídico entre os possuidores sucessivos, de modo a evidenciar a continuidade da cadeia possessória.

No caso concreto, a prova documental revela de maneira robusta o encadeamento sucessivo da posse.

De início, tem-se o “
registro de direito de posse
” que tem por objeto o imóvel situado no lote 01 da quadra 84, firmado em nome de Raul Soares Ferreira Júnior, que demonstra o reconhecimento, pela Associação de Moradores do Jd. Eldorado, da posse exercida por ele (id. 327896411).

Posteriormente, em 03/agosto/2015, Raul Soares Ferreira Júnior cedeu a posse a Maria Almeida Leite, conforme instrumento particular de “
contrato de compra e venda de terreno a vista
” (id. 327896412).

Em seguida, Maria Almeida Leite transmitiu a posse para Débora Alcântara Boa Ventura em 13/agosto/2015, nos moldes do “
contrato de compra e venda de terreno
” (id. 327896410).

Por fim, Débora Alcântara Boa Ventura transferiu a posse para Marcos José da Silva, autor da ação de usucapião, mediante “
contrato de compra e venda de terreno
” datado de 12/fevereiro/2019 (id. 327896409).

Assim, verifica-se que a cadeia possessória que culminou no exercício fático do bem pelo autor da ação de usucapião é contínua, coerente e não apresenta lacunas documentais.

Não obstante o apelante classificar esses instrumentos como desprovidos de validade jurídica, por terem sido firmados sem sua anuência e sem a observância de solenidade específica, o que se exige, para fins de aferição do implemento do prazo de usucapião, é a demonstração da relação fática com o bem e do
animus
ao longo do tempo, e não a forma do instrumento que ampara o direito do possuidor.

A assertiva de que nenhum dos possuidores anteriores teria comprovado posse qualificada, ademais, limita-se a meras alegações genéricas, sem apontar elemento concreto que infirme a veracidade ou a continuidade dos atos possessórios, os quais foram documentalmente comprovados pelo apelado.

Assim, somadas as posses de Raul Soares Ferreira Júnior (2001), Maria Almeida Leite (2015), Débora Boa Ventura (2015) e Marcos José da Silva (2019), perfaz-se cadeia possessória de mais de dezoito anos, período superior ao prazo de 15 (quinze) anos previsto no artigo 1.238 do Código Civil.

Rechaçada a impugnação recursal relativa à comprovação da cadeia possessória, o apelante sustenta, em segundo plano, que a contestação apresentada nos autos e o pedido contraposto de reintegração de posse configurariam oposição do legítimo proprietário, consubstanciando marco interruptivo da pacificidade da posse a partir da citação.

A tese, contudo, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A oposição capaz de interromper o curso da prescrição aquisitiva não se confunde com a contestação de ação de usucapião, uma vez que o ato interruptivo pressupõe resistência efetiva e contemporânea ao exercício da posse, manifestada por iniciativas concretas que perturbem ou interrompam o poder de fato do possuidor.

A contestação apresentada pelo réu em ação de usucapião, por sua vez, constitui exercício regular do direito de defesa processual, pelo qual o réu manifesta discordância com a aquisição da propriedade pela usucapião, sem refletir na posse exercida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que é “
possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião. Precedentes [...] a contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião
” (STJ, REsp n. 1.909.276/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/setembro/2022, DJe de 30/setembro/2022).

De mais a mais, denota-se que o prazo de quinze anos se consumou em 2016, antes mesmo do registro da propriedade em nome do apelante (30/maio/2018) e do ajuizamento da ação (13/agosto/2019), de maneira que a contestação apresentada pelo réu em momento posterior não tem aptidão para retirar das posses já exercidas a qualidade de mansas e pacíficas.

Por fim, quanto ao pedido contraposto de reintegração de posse, o reconhecimento da posse
ad usucapionem
pelo apelado, por tempo suficiente à aquisição da propriedade, por si só já demonstra que inexiste esbulho a ser reparado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo réu
EDSON VENTURA DA COSTA
.

Em razão do desprovimento do recurso, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026